Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (Plantão Judicial) Número do processo: 0720320-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO B CASTANHEIRA EVENTOS - ME APELADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DECISÃO À vista do noticiado pelo meirinho no documento de ID 111946282, expeça-se mandado de intimação ao apelante, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a retirada dos bens móveis que guarnecem o imóvel objeto do cumprimento da ordem de despejo compulsório em apreço. Transcorrido o prazo supra sem destinação dos bens móveis pelo próprio despejado, nos termos do art. 65, §1o, da Lei n. 8.245/91, reitere-se a ordem do magistrado singular, com a expedição de novo mandado de despejo compulsório, a ser cumprido no SRIA QI 8 COMÉRCIO LOCAL LOTES 5/37 BLOCO B LOJA 2 – GUARÁ I – BRASÍLIA/DF, mas, desta vez, com a formalização de relação pormenorizada dos bens móveis ali presentes, que deverão ser confiados ao depositário legal que ora nomeio, Dr. Jackson Sarkis Carminati, OAB/DF 29.443. Confiro força de mandado ao presente decisório. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador Plantonista